Tribunal: TJSP
Processo: 0017428-34.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação do cálculo de penas e progressão de regime prisional – Aplicação de lei mais benéfica – Admissibilidade – Paciente reincidente por crimes não hediondos – Inteligência do art. 112, V, da LEP – Vedada analogia in malam partem – Recurso parcialmente provido para determinar a retificação do cálculo de penas, a fim de que seja considerado o cumprimento de 40%

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação do cálculo de penas e progressão de regime prisional – Aplicação de lei mais benéfica – Admissibilidade – Paciente reincidente por crimes não hediondos – Inteligência do art. 112, V, da LEP – Vedada analogia in malam partem – Recurso parcialmente provido para determinar a retificação do cálculo de penas, a fim de que seja considerado o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da reprimenda do crime assemelhado a hediondo para a progressão de regime, nos termos do artigo 112, V, da LEP.